Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. VIA INAPROPRIADA A COMBATER O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE MÉRITO. MATÉRIA INVIÁVEL COGNIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO GENÉRICO E DESPROVIDO DE FUNDAMENTOS A EMBASÁ-LO. QUESTÃO DE EXAME IMPRATICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LEI N. 8245/91, ART. 23, III. RESSARCIMENTO POSTULADO AO LOCATÁRIO PELA DEGRADAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DETERIORAÇÃO ANORMAL DO BEM. AUSÊNCIA DE LAUDO INICIAL. DESGASTE SIGNIFICATIVO IDENTIFICADO EM LAUDO DE SAÍDA DO LOCATÁRIO. AVARIAS CONFIRMADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INSPEÇÃO DE SAÍDA REALIZADA COM PARTICIPAÇÃO DO PREPOSTO DA LOCATÁRIA, QUE RUBRICOU O LAUDO DE VISTORIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar suscitada para negar juízo de admissibilidade ao recurso. Requerimento aduzido sem fundamentação. Matéria de cognição inviável especialmente porque não identificáveis, de ofícios, quaisquer vícios com aptidão para afastar a possibilidade de firmar positivo juízo de prelibação. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de cerceamento de defesa. As contrarrazões servem a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. No entanto, mostra-se incabível essa via à formulação de pedidos para cassação da sentença em razão de eventual cerceamento de defesa. Pedido formulado em contrarrazões. Postulação de inadmissível exame.

3. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8245/91, o locatário está obrigado a restituir o imóvel, ao final do contrato de locação, no estado em que o recebeu, com ressalva para as deteriorações decorrentes do uso normal do bem locado.

4. Conquanto relevante seja a juntada aos autos dos laudos de vistoria inicial e de saída, para aferição do estado do imóvel ao tempo de desocupação pelo locatário, a ausência do registro relativo à condição do bem ao início da locação não inviabiliza a demonstração de que ocorreu a degradação da coisa além do esperado pelo uso normal, desde que o estado de desgaste pela má utilização possa ser demonstrado por outros elementos de convicção.

5. Demonstrado pelo conjunto probatório – fotografias, inclusive, anteriores e posteriores à locação, as quais confirmam as conclusões lançadas em laudo de vistoria firmado ao término da locação e rubricado por preposto da locatária – o considerável grau de estrago do imóvel pelo período de ocupação exercida pelo locatário, impõe-se a responsabilização patrimonial de quem recebera a posse do imóvel em locação pelos prejuízos a que deu causa.

6. Responsabilidade que abarca também o dever de indenizar por alterações realizadas no imóvel, como levantamento de paredes e fechamento de janelas, sem prévia aquiescência do locador porque inobservada pelo locatário norma legal proibitiva de modificar a forma interna ou externa da coisa locada sem o consentimento prévio e por escrito do locador.

7. Dever de indenizar caracterizado ao locatário que nenhuma ressalva fez à disposição contratual por meio de que declarou ter recebido o imóvel em perfeitas condições nem demonstrou estar insatisfeito com o estado em que o recebera, mas que, deixando de observar o disposto na legislação de regência – art. 23, III, da Lei 8245/91 -, o restituiu com diversas avarias, obrigando o locador a realizar inúmeras despesas para recuperá-lo.

8. Não atendido o ônus de impugnação específica pelos vagos termos utilizados para opor resistência aos valores reclamados pelo locador nem indicados outros elementos de avaliação ou quantias a serem consideradas, inafastável reconhecer devida a importância comprovadamente gasto e que guarda pertinência com a alegada necessidade de reparação dos danos causados pelo locatário.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.